Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703380-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CASSIO JOSE DA SILVA, ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, LILIANE GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Publicada a pauta de julgamento, o Dr. Jardson Ribeiro, OAB-DF 65.475, noticiou a renúncia ao mandato outorgado pela apelada LILIANE GONÇALVES DA SILVA, por não mais localizá-la, e, em razão disto, requereu a sua desabilitação do processo. De fato, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, no entanto, a comunicação ao mandante na forma do CPC (art. 112). Na hipótese, não obstante a tentativa de comunicação por telefone e por e-mail, não há indícios de que a carta de renúncia de ID 55304559 tenha sido enviada ao endereço da outorgante. Depois, o advogado deverá continuar a representar a parte nos próximos dez dias. Sendo assim, nada a prover por ora. Destaque-se que a apelada também está representada pela advogada Dr. Vanessa Avelina dos Santos, conforme procuração de Id 52406470. Desse modo, à secretaria para anotações pertinentes. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator